Tribunal: TCU
Processo: 019.424/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6993/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.424/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Alves (XXX.292.898-XX); Deolindo Lara de Oliveira (XXX.592.011-XX); Edair Maria Corteletti (XXX.422.350-XX); Elisabete Soares de Sousa (XXX.474.891-XX); Joao Gomes de Menezes (XXX.357.792-XX); Jose Marcos Gouveia de Azevedo (XXX.268.454-XX); Rosemary Marques Moreira (XXX.212.654-XX); Sonia Maria Pereira Renovato de Souza (XXX.877.751-XX); Valquimar Felix de Souza (XXX.643.492-XX); Valtene Bispo de Menezes (XXX.774.435-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.